Tribunal: STJ
Processo: 0009091-56.2017.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798537 - BA (2024
/0434389-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE SILVA TIGRE
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO -
BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão
do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual determinou a
remessa dos autos à primeira instância por entender inaplicável o
foro por prerrogativa de função ao recorrente, denunciado por crimes
relacionados com fraudes em licitações e desvios de recursos
federais ocorridos entre 2009 e 2012, antes de assumir o cargo de
prefeito.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o foro por prerrogativa de
função se aplica a crimes cometidos antes do exercício do cargo de
prefeito e sem relação com as funções desempenhadas.
3. A Defesa alega que a decisão do Supremo Tribunal Federal na
Questão de Ordem da Ação Penal n. 937 se restringe aos membros
do Congresso Nacional e não se aplica aos prefeitos municipais.
III. Razões de decidir
4. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados com as
funções desempenhadas, conforme entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior.
5. No caso, os crimes imputados ao agravante ocorreram antes de
sua posse como prefeito e não guardam relação com o exercício do
mandato, afastando a aplicação do foro por prerrogativa de função.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
consolidada, não havendo equívoco a ser corrigido.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O foro por prerrogativa de função aplica-se
Tese de julgamento:
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados com as funções desempenhadas. 2. Crimes cometidos
Documento eletrônico VDA49497610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 67a7693c-7827-4ae7-bcfa-035c28ee1b7a

antes do exercício do cargo e sem relação com as funções não
justificam a aplicação do foro por prerrogativa de função.
Lei n. 8.666/1993, art. 90; Decreto-
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 201/1967, art. 1o, inciso I.
STF, AP 937 QO, Rel. Min. Roberto
Jurisprudência relevante citada:
Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
;
03/05/2018
11/12/2018
STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.276/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
.
28/04/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 67a7693c-7827-4ae7-bcfa-035c28ee1b7a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798537 - BA (2024
/0434389-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE SILVA TIGRE
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO -
BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FORO POR
PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão
do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual determinou a
remessa dos autos à primeira instância por entender inaplicável o
foro por prerrogativa de função ao recorrente, denunciado por crimes
relacionados com fraudes em licitações e desvios de recursos
federais ocorridos entre 2009 e 2012, antes de assumir o cargo de
prefeito.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o foro por prerrogativa de
função se aplica a crimes cometidos antes do exercício do cargo de
prefeito e sem relação com as funções desempenhadas.
3. A Defesa alega que a decisão do Supremo Tribunal Federal na
Questão de Ordem da Ação Penal n. 937 se restringe aos membros
do Congresso Nacional e não se aplica aos prefeitos municipais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49497616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:30
Código de Controle do Documento: 422343c6-399c-4863-b64d-c380d15b7d08

4. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados com as
funções desempenhadas, conforme entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior.
5. No caso, os crimes imputados ao agravante ocorreram antes de
sua posse como prefeito e não guardam relação com o exercício do
mandato, afastando a aplicação do foro por prerrogativa de função.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
consolidada, não havendo equívoco a ser corrigido.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O foro por prerrogativa de função aplica-se
Tese de julgamento:
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados com as funções desempenhadas. 2. Crimes cometidos
antes do exercício do cargo e sem relação com as funções não
justificam a aplicação do foro por prerrogativa de função.
Lei n. 8.666/1993, art. 90; Decreto-
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 201/1967, art. 1o, inciso I.
STF, AP 937 QO, Rel. Min. Roberto
Jurisprudência relevante citada:
Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
;
03/05/2018
11/12/2018
STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.276/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
.
28/04/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE HENRIQUE SILVA
TIGRE contra a decisão que conheceu do agravo em recurso especial e não
conheceu do recurso especial, mantendo incólume o acórdão do Tribunal de
origem, que entendeu ser inaplicável o foro por prerrogativa de função ao
recorrente, determinando a remessa dos autos à primeira instância.
Depreende-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta
prática de crimes previstos no artigo 90 da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 1o,
inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, relacionados com as fraudes em
procedimentos licitatórios e desvios de recursos federais no Município de
Caraíbas/BA, supostamente ocorridos no período de 2009 a 2012, quando não
exercia o cargo de prefeito municipal.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região concluiu pela ausência de
competência por prerrogativa de função na espécie, considerando que os fatos
investigados se deram em período anterior à diplomação do agravante ao cargo
de prefeito do Município de Belo Campo/BA, ocorrida somente no ano de 2016,
Documento eletrônico VDA49497616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:30
Código de Controle do Documento: 422343c6-399c-4863-b64d-c380d15b7d08

não guardando, ainda, nenhuma relação com o exercício das funções inerentes
ao mandato eletivo.
Nas razões do recurso especial, o agravante sustentou a violação dos
artigos 60, inciso VII, e 84, ambos do CPP, apontando que a matéria objeto de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem da Ação
Penal n. 937 restringiu-se exclusivamente aos membros do Congresso
Nacional, não se aplicando aos prefeitos municipais. Pugnou pelo provimento
do recurso especial para que fosse declarada a competência do Tribunal
Regional Federal da 1a Região para processar e julgar a ação penal proposta
em seu desfavor.
O recurso especial foi inadmitido na origem, ao que se seguiu a
interposição de agravo.
Nesta Corte, o agravo foi conhecido para não se conhecer do recurso
especial, uma vez que a decisão recorrida se encontra em harmonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, nos termos da sua Súmula
n. 83/STJ.
Neste regimental, a Defesa destaca, em síntese, que:

a) a decisão proferida pelo STF não traz nenhuma restrição ao foro
por prerrogativa de função ao chefe do Poder Executivo Federal, pois
não restringiu o foro por prerrogativa de função ao Presidente da
República, de modo que, data vênia, não se pode, sob o argumento de
aplicação do princípio da simetria, restringir a prerrogativa de foro em
decorrência da função exercida aos chefes do Poder Executivo
(fl. 1992);
Municipal
b) a aplicação do princípio da simetria deve ser restritiva, de modo
que não se extrapole os limites observados, in casu, pela decisão da
Corte Suprema que, em sua decisão, abarcou, tão somente os
membros do Congresso Nacional, não estendendo a restrição do foro
(fl. 1992);
por prerrogativa de função ao chefe do Poder Executivo.
c) a Súmula no 83, deste STJ, não deve incidir no caso sub examine,
notadamente porque a Agravante realizou o distinguish no Recurso
Especial, reiterando que não se pode restringir a prerrogativa de foro
em decorrência da função exercida aos chefes do Poder Executivo
Municipal, com base em novo entendimento firmado Ação Penal 937, o
qual diz respeito à "competência da Corte Suprema para processar e
julgar os membros do Congresso Nacional", pois notadamente se
(fls. 1992/1993);
tratam de questões distintas
d) Ao restringir sua competência para processar os membros do
Congresso Nacional, a Suprema Corte considerou a peculiar situação
da Corte na ocasião daquele julgamento, onde o crescente número de
demandas de natureza criminal, impulsionado, inclusive, pela
Operação Lava Jato, aliado ao reduzido número de Ministros, estava
obstaculizando a entrega da prestação jurisdicional em prazo razoável
e transformado o foro por prerrogativa em válvula de escape para a
impunidade (fl. 1993).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49497616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:30
Código de Controle do Documento: 422343c6-399c-4863-b64d-c380d15b7d08

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
No presente regimental, verifico que a Defesa pretende a reforma do
aresto recorrido e o restabelecimento da competência do Tribunal Regional
Federal da 1a Região para processar e julgar a ação penal na qual figura como
réu.
Acerca da temática recursal, o Tribunal de origem assim dispôs (e-
STJ fls. 1867/1881 – grifamos):

[...]
A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que o foro por
prerrogativa de função possui natureza temporal e funcional,
ou seja, para sua manutenção faz-se necessário que os fatos
criminosos em apuração tenham sido praticados durante o
exercício do cargo e nas hipóteses relacionadas às funções
desempenhadas.
Na mesma linha de entendimento, a denúncia informa que os crimes
que consubstanciaram a ação penal ajuizada contra José Henrique
Tigre e outros, foram praticados no período de 2009 a 2012, à época
em que apenas Norma Suely dias Coelho era prefeita de Caraíbas/BA
(Doc. 209515040).
Cumpre esclarecer que José Henrique Tigre foi eleito, em 2016,
prefeito de Belo Campo/BA e reeleito em 2020.
Observa-se, entretanto, que não há relação de causalidade
entre os fatos apurados em 2009 e 2012 com o cargo de José
Henrique Tigre, eleito em 2016, que possa justificar a
permanência da competência nesta segunda instância. Denota-
se, que à época dos fatos, José Henrique Tigre sequer detinha o
cargo de prefeito Municipal.

Nesse aspecto, da análise dos excertos colacionados, observo que os
fundamentos do acórdão recorrido estão em total consonância com o
entendimento desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, os quais
consignam que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
(STF, AP 937 QO, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal
desempenhadas
Pleno, julgado em
, DJe
), subsistindo inclusive
03/05/2018
11/12/2018
mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal
tenham sido iniciados depois de cessado seu exercício, desde que os fatos
apurados tenham ocorrido durante o exercício ou estejam relacionados com as
funções exercidas, conforme recentemente decidido pelo STF nos autos do HC
n. 232.627/DF, julgado em 12 de março de 2025 e noticiado no Informativo n.
1168.
Documento eletrônico VDA49497616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:30
Código de Controle do Documento: 422343c6-399c-4863-b64d-c380d15b7d08

Ademais, diferentemente do argumentado pela Defesa, referido
entendimento não é restrito aos membros do Poder Legislativo, aplicando-se
(AgRg no AREsp n. 2.027.276/BA, Quinta
também aos Prefeitos Municipais
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
28/04/2022
No caso dos autos, os fatos noticiados supostamente ocorreram entre
os anos de 2009 e 2012, ao passo em que a assunção do recorrente ao cargo
de Prefeito Municipal somente se deu no ano de 2016.
Outrossim, consta do caderno processual que os fatos apurados não
guardam nenhuma relação com o mandato assumido.
Desse modo, nos termos da orientação da Corte Suprema e deste
Superior Tribunal, não há falar em foro por prerrogativa de função com relação
ao agravante, pois os crimes pelos quais denunciado são anteriores ao
mandato eletivo e estranhos às funções por ele desempenhadas, de modo que a
competência para processamento e julgamento da ação penal respectiva
pertence ao Juízo de primeiro grau.
Assim, observa-se que a parte agravante não conseguiu demonstrar o
equívoco da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:30
Código de Controle do Documento: 422343c6-399c-4863-b64d-c380d15b7d08

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0434389-0
AREsp 2.798.537 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090915620174010000 1140070001312011 39670220164013307
90915620174010000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE SILVA TIGRE
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: NORMA SUELY DIAS COELHO
CORRÉU
: ELVE CARDOSO PONTES
CORRÉU
: ALMIR ROGERIO SILVA DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE SILVA TIGRE
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485809890131164@
2024/0434389-0 - AREsp 2798537 Petição : 2025/0057632-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:47:07
Código de Controle do Documento: 621D749D-8E0E-43FE-A38C-D54C12C0B1FE